Tribunal: TJES
Processo: 0004191-18.2016.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004191-18.2016.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: FUNDACAO SAO JOAO BATISTA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNDAÇÃO – MENSALIDADE ESCOLAR – AUSÊNCIA DE REAJUSTE ABUSIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Ajuizada ação civil pública com base em elementos informativos que apontariam a aplicação de reajuste abusivo na mensalidade escolar pela Fundação Ré, a partir do mês de julho de 2016.

2. Prova pericial contábil conclusiva pela ausência de aplicação de reajuste abusivo de mensalidades escolares, tratando-se apenas de reequilíbrio econômico-financeiro que, acaso não implementado, ensejaria grave risco à continuidade das atividades mantidas pela Fundação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA, objetivando a revisão do reajuste de mensalidade escolar aplicado a partir do mês de julho de 2016, na forma indicada na petição inicial, bem como a condenação da Ré a restituir, em dobro, os valores cobrados a maior e ao pagamento de dano moral coletivo.

Pela sentença de fls. 1.996/1.998, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 6802736, opina pela confirmação da r. sentença submetida ao reexame necessário.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004191-18.2016.8.08.0006

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACRUZ

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação civil pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da FUNDAÇÃO SÃO JOÃO BATISTA, objetivando a revisão do reajuste de mensalidade escolar aplicado a partir do mês de julho de 2016, na forma indicada na petição inicial, bem como a condenação da Ré a restituir, em dobro, os valores cobrados a maior e ao pagamento de dano moral coletivo.

Pela sentença de fls. 1.996/1.998, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 6802736, opina pela confirmação da r. sentença submetida ao reexame necessário.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial que o
Parquet
ajuizou a presente “ação civil pública” com base em elementos informativos que apontariam a aplicação de reajuste abusivo na mensalidade escolar, a partir do mês de julho de 2016, pela Fundação São João Batista, razão pela qual requereu, por fim, a revisão do valor das referidas mensalidades e a condenação da Ré a restituir, em dobro, o valor cobrado a maior, bem como no pagamento de dano moral coletivo.

Realizada prova pericial contábil, apurou-se, por sua vez, não ter havido reajuste abusivo de mensalidade escolar, mas apenas a recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro.

Eis a conclusão do
expert
(fls. 1.929):

“Tomando por base os trabalhos efetuados podemos concluir que:

- Foi necessário a readequação dos valores das mensalidades no ano de 2015, principalmente no nível educacional 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental e, ainda em 2019, há necessidade de ajustes para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da instituição.

- Caso o reequilíbrio das mensalidades não fosse efetuado, por nossa análise econômico-financeira levaria certamente a dois cenários perversos:

a) Degradação e queda de qualidade dos serviços filantrópicos de ensino ofertados à comunidade e, podendo culminar e um;

b) Possível encerramento das atividades do ensino fundamental e médio.

Em nosso entendimento não foi praticado um reajuste nas mensalidades e sim um reequilíbrio econômico-financeiro das mensalidades. Não havendo nenhuma ilegalidade nesse realinhamento
.” (grifo no original)

O
Parquet
, com os subsídios fornecidos pelo seu corpo técnico contábil, manifestou concordância com a conclusão manifestada pelo perito nomeado pelo Juízo, conforme notas do ‘parecer contábil nº 0693558” (fls. 1.946/1.948).

Diante de tal panorama, forçoso concluir pela rejeição da pretensão deduzida na presente ação civil pública, na esteira da conclusão esposada na r. sentença vergastada, cujos fundamentos transcrevo:

“A controvérsia dos autos cinge-se na verificação do aumento das mensalidades escolares para o exercício financeiro de 2015, ser ou não abusivo. Para tanto, a Lei 9.870/99 prevê o seguinte:

(...)

Ou seja, para averiguar a legalidade do aumento, há de se verificar contabilmente a variação de custos por meio de toda documentação trazida aos autos pelas partes, considerando que este juízo não possui conhecimentos específicos de contabilidade para tal fim, portanto apenas com base nos cálculos apresentados poderá declarar ou não a abusividade da conduta praticada pela requerida.

Assim, passamos a destacar o seguinte trecho do laudo pericial, senão vejamos:

(fls. 993) IV. Pontos controvertidos fixados pelo Juízo (fls. 871/871v)

a. Verificação da legalidade do reajuste nas mensalidades;

Resposta do perito: Os principais fatores que fizeram com que o CEA necessitasse realinhar as suas mensalidades foram o aumento de custos de pessoal e as alterações inseridas pela Lei Federal 12101/09 em relação a concessão de bolsas a partir de 2013/2014;

Caso o reequilíbrio das mensalidades não fosse efetuado, por nossa análise econômico-financeira levaria certamente a dois cenários perversos:

- Degradação e queda de qualidade dos serviços filantrópicos de ensino ofertados a comunidade e, culminando com;

- Fechamento das atividades do ensino fundamental e médico.

Em nosso entendimento não foi praticado um reajuste nas mensalidades e sim um reequilíbrio econômico-financeiro das mensalidades. Não havendo nenhuma ilegalidade nesse realinhamento.

No decorrer do laudo, o perito demonstra o custeio da requerida, bem como a quantidade de alunos e receita, a fim de comprovar sua conclusão.

Quanto ao laudo pericial produzido em juízo, este possui presunção juris tantum de veracidade, cabendo a parte que impugná-lo e com base na distribuição do ônus da prova, na forma do artigo 373, CPC, produzir contraprova capaz de desconstituí-lo, o que se corrobora por entendimento jurisprudencial:

(...)

Em manifestação sobre a prova pericial produzida, o próprio requerente, em fls. 1904, reconhece a não ocorrência de qualquer abusividade e, consequentemente, no mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O FEITO E EXTINGUO o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões